Tribunal: TJBA
Processo: 8017781-15.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017781-15.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COSTA BRAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ADEILSON AMANCIO DOS SANTOS, Eduardo Tosto registrado(a) civilmente como SILVIO EDUARDO TOSTO ARAUJO

AGRAVADO: DESCONHECIDOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA QUANTO A DATA
DO ESBULHO PRATICADO PELA PARTE AGRAVADA. REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART.
561
E INCISOS DO CPC
NÃO COMPROVADOS
DE FORMA INEQUÍVOCA.
PARA
CONCESSÃO
LIMINAR
DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE SE FAZ NECESSÁRIO A OBSERV
Â
NCIA DO DISPOSTO NO ART. 558 DO CPC, O QUE NO CASO NÃO OCORREU.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017781-15.2022.805.0000, em que figuram como Agravante
COSTA BRAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Agravados “DESCONHECIDOS”.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça